Tribunal: TJDFT
Processo: 0726626-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITO. INTIMAÇÃO EFETIVADA. EDITAL. AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. NÃO COMPARECIMENTO. RENOVAÇÃO DO ATO. FRUSTRAÇÃO. RECONVERSÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITO EM RESTRITIVA DE LIBERDADE. CABIMENTO. EXPEDIÇÃO. MANDADO DE PRISÃO COM CLÁUSULA DE APRESENTAÇÃO IMEDIATA. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do DF que converteu provisoriamente a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, em regime aberto, diante da não localização do sentenciado, mas indeferiu o pedido de expedição de mandado de prisão, determinando apenas a expedição de mandado de localização.
2. Após tentativas frustradas de intimação e não comparecimento à audiência admonitória, foi realizada intimação por edital, sem sucesso. O Ministério Público requereu a reconversão da pena e expedição de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata, o que foi indeferido pelo juízo de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a expedição de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata diante da não localização do sentenciado e do descumprimento das obrigações impostas pela pena restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O CPP, art. 367, impõe ao réu o dever de manter atualizado seu endereço, sendo legítimo o prosseguimento do feito sem sua presença em caso de descumprimento.
5. A LEP, art. 181, § 1o, autoriza a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade diante do descumprimento injustificado das obrigações impostas.
6. A jurisprudência do STJ confirma a possibilidade de reconversão da pena e a expedição de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata para garantir a efetividade da execução penal.
7. A decisão agravada, ao determinar apenas a expedição de mandado de localização, compromete a efetividade da medida, especialmente diante da reiterada ausência do sentenciado.
8. A resistência do sentenciado à execução penal, mesmo após intimação por edital e tentativas de localização, justifica a adoção de medidas mais eficazes, como a expedição de mandado de prisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A não localização do sentenciado para cumprimento das penas restritivas de direitos autoriza a conversão dessa modalidade para privativa de liberdade em caráter provisório. 2. Diante do insucesso das intimações, é cabível a expedição de mandado de prisão, com cláusula de apresentação imediata, para assegurar a efetividade da execução penal.